Tribunal: TJDFT
Processo: 0701406-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 796. NÃO APLICÁVEL AO CASO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.
2. O embargante alega que a decisão embargada não aplicou o Tema 796 do STF, contudo, não se trata de hipótese de extensão da imunidade tributária às pessoas jurídicas que desenvolvem atividade preponderante de compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de imóveis e, portanto, não aplicável ao caso.
3. Tendo em vista que não há aplicação do Tema 796 ao caso e nem omissão a ser sanada, o que o embargante pretende, na realidade, é o reexame da matéria, o que não se admite pela via recursal eleita
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.